Tribunal: TJMT
Processo: 1018326-68.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1018326-68.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: CARLA COELHO CATELAO
RECORRIDA: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 16 a 19/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA NO SERVIÇO POR ATRASO NO VOO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ATRASO DE VOO INFERIOR A 4(QUATRO) HORAS PARA A CHEGADA AO DESTINO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação movida em face da companhia aérea na qual a parte consumidora alega que teria contratado transporte para saída dia 31/10/2023 em Cuiabá/MT, às 02H05min com previsão de chegada em Viracopos às 5H20min, com tempo de conexão de 40 (quarenta) minutos até o próximo voo, com horário de partida às 6H00 com chegada às 7H45min no Aeroporto de Porto Alegre/RS, no entanto, foi alterado, com nova partida no mesmo dia em 31/10/2023, marcada de Cuiabá/MT às 02H20min e chegada a SÃO PAULO (GRU) às 5H20min, com tempo de espera (conexão) de 3H05min, saindo de SÃO PAULO (GRU) às 8H50min e chegando em Porto Alegre/RS às 10H40min. Diante da situação posta, pugnou pela condenação da recorrida em indenização por danos morais.
2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, considerando que “ (...) A alteração dos horários de voo é ocorrência previsível e tolerável dentro de certas margens, como no caso sub judice, em que a mudança ocasionou o atraso da chegada da parte consumidora ao destino final (Porto Alegre/Rs) em menos de 04 (quatro) horas. O limite se insere no critério de razoabilidade, considerando as circunstâncias que cercam o transporte aéreo, bem como a normatização do Código Brasileiro de Aeronáutica.Com efeito, o voo de volta originariamente contratado tinha a previsão de chegada em Porto Alegre às 07h45min. O voo para o qual a consumidora foi realocada chegou ao destino final às 10h40min, portanto, com 02h55min de atraso.(...) “
3. Em recurso inominado, a parte recorrente pugnou pela reforma da decisão, afirmando ter sofrido danos morais e que o atraso seria superior a quatro horas.
4. Inicialmente cumpre esclarecer que, conforme apontado na sentença, o fato vivenciado corresponde a mero dissabor da vida cotidiana, mormente porque a companhia aérea prontamente adotou providências no sentido de realocar a consumidora em outro voo, o qual, conforme mencionado alhures, chegou ao destino final com atraso inferior a 04 (quatro) horas.
5. O caso em comento é inferior a quatro horas, bem como, a parte consumidora não comprovou nos autos a existência de transtorno capaz de ensejar direito a indenização por dano extrapatrimonial.
6. Não há no processo suporte probatório mínimo suficiente a dar respaldo às alegações da parte consumidora.
7. Assim sendo, não havendo comprovação da falha na prestação de serviço, a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
8. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018326-68.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLA COELHO CATELAO - CPF: 014.703.071-46 (RECORRENTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024